Tribunal: TJPA
Processo: 0813168-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813168-40.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONI JORGE PEREIRA MARQUES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO E DA ILICITUDE DOS DÉBITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Contrato que indeferiu tutela de urgência destinada a determinar a cessação de descontos reputados indevidos vinculados a empréstimo consignado celebrado entre servidor público estadual e o Banco do Estado do Pará S.A. O agravante sustenta que o contrato, firmado em 21/10/2008, teria sido quitado em outubro de 2013, mas que os descontos persistiram até 2018 e teriam sido retomados após sua reintegração ao cargo público, postulando a imediata suspensão de qualquer desconto relativo ao pacto discutido. O juízo de origem indeferiu a medida por ausência de comprovação inequívoca da origem e natureza dos débitos e da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, aptos a justificar a imediata cessação dos descontos relacionados ao contrato de empréstimo discutido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante não comprova, de forma suficiente em sede de cognição sumária, a quitação integral do contrato celebrado em 21/10/2008, havendo nos autos extrato contábil que aponta saldo devedor e prestações vencidas.

Os extratos bancários indicam descontos sob rubrica compatível com operações contratuais, mantidos, em princípio, dentro do patamar de 30% da remuneração líquida creditada, sem evidência imediata de extrapolação do limite consignável.

A ausência de prova robusta acerca da vinculação exclusiva dos descontos ao contrato apontado e da alegada ilegalidade impede a concessão de medida de elevada carga satisfativa, que pode interferir diretamente na execução de obrigações contratuais ainda controvertidas.

O perigo de dano não se evidencia de forma qualificada, pois a alegação de comprometimento de verba alimentar não se acompanha de demonstração concreta de irregularidade ou excesso nos descontos.

A decisão agravada observa a técnica processual da tutela provisória ao privilegiar a instrução probatória e a requisição de esclarecimentos ao banco antes da adoção de medida de abstenção ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige prova mínima e idônea da quitação da obrigação ou da manifesta ilegalidade dos débitos.

A mera alegação de persistência de descontos em verba remuneratória, desacompanhada de demonstração inequívoca de excesso ou irregularidade, não evidencia a probabilidade do direito nem o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

A medida que impõe abstenção de qualquer desconto contratual demanda cautela, sobretudo quando há indícios de saldo devedor e manutenção dos débitos dentro do limite percentual indicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 300 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2147896-86.2018.8.26.0000, Rel. Des. César Peixoto, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2018; TJ-DF, AI nº 0702039-98.2016.8.07.0000, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8ª Turma Cível, j. 20.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL interposto por LEONI JORGE PEREIRA MARQUES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ajuizada contra BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado incidentalmente pelo autor.

Consta dos autos que o agravante, servidor público estadual, celebrou com o agravado contrato de empréstimo consignado em 21/10/2008, no valor de R$ 33.090,11, a ser quitado em 60 parcelas, com início em 30/11/2008 e término previsto para 30/10/2013.

Alega o agravante que, no curso da execução contratual, o banco passou a efetuar descontos abusivos, incidindo sobre verbas que não integrariam a base de cálculo da margem consignável, inclusive vantagens transitórias, em afronta ao art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/94 e à cláusula contratual pertinente. Sustenta que, em razão dessas irregularidades, ajuizou ação cautelar inominada em 2010, na qual foi deferida liminar determinando a limitação dos descontos a 30% da remuneração.

Posteriormente, em 2011, propôs a ação anulatória de contrato (processo nº 0032457-11.2011.8.14.0301), pleiteando a limitação definitiva dos descontos à margem legal, com exclusão de verbas indevidas da base de cálculo, bem como a devolução dos valores descontados irregularmente.

Afirma que, embora o contrato tivesse previsão de término em outubro de 2013, os descontos teriam persistido até 2018. Relata que, após ser demitido e posteriormente reintegrado ao cargo público em dezembro de 2019, os descontos voltaram a ocorrer, de forma “velada”, correspondendo a 30% de sua remuneração líquida mensal, antes da efetivação da portabilidade salarial para outra instituição financeira.

Em 04/02/2020, requereu tutela de urgência de natureza cautelar incidental para que o banco se abstivesse de efetuar qualquer desconto relativo ao contrato discutido, bem como para que fosse oficiada a SEPLAD a fim de impedir novos descontos e determinada a prestação de informações atualizadas acerca da situação contratual.

O pedido foi indeferido pelo Juízo a quo sob o fundamento de que, conforme contracheque juntado, não constava rubrica de empréstimo consignado, tampouco comprovação inequívoca de que a diferença entre a remuneração líquida e o valor creditado em conta corresponderia exclusivamente a descontos do contrato discutido, concluindo pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência .

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão desconsiderou o contexto fático-probatório, especialmente extratos bancários e contracheques que demonstrariam a subtração mensal de valores equivalentes a 30% da remuneração líquida. Aduz que o contrato encontra-se extinto há mais de oito anos e que a manutenção dos descontos caracteriza ilegalidade e abusividade, com violação à sua segurança patrimonial e à natureza alimentar de seus vencimentos.

Argumenta estarem presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na quitação do contrato e na persistência dos descontos, e o perigo de dano, evidenciado pela continuidade das deduções mensais em verba alimentar. Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata cessação dos descontos, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, deferindo-se a tutela de urgência pleiteada na origem.

Requer, ainda, a manutenção do benefício da gratuidade de justiça e a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, pugnando pelo integral provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme Id. 11552494.

Em sede de
contrarrazões
o agravado sustenta a tempestividade das contrarrazões, afirmando que a decisão recorrida foi publicada em 07/02/2022 e que o prazo fluiu a partir de 08/02/2022, findando em 03/03/2022, reputando tempestivo o protocolo na data da apresentação. Registra, ainda, o atendimento dos requisitos recursais (adequação, oportunidade, preparo, interesse recursal e representação processual).

No mérito, o agravado afirma que o agravante pretende reformar a decisão que indeferiu a tutela antecipada, mas apenas “reitera” os termos da inicial, sem demonstrar os pressupostos necessários ao deferimento da medida. Defende que o pleito do agravante consiste em compelir o banco a se abster de efetuar descontos até o julgamento final, com consequente provimento do recurso e reforma integral da decisão agravada.

O recorrido argumenta que não detém controle sobre o “valor exato” dos vencimentos mensais do cliente, em razão da variabilidade remuneratória (horas extras, gratificações, abonos etc.), e sustenta que a margem consignável é apurada pelo órgão pagador, não pelo banco, cabendo à instituição financeira trabalhar com os dados apresentados e presumidos corretos. Defende, ainda, que os contratos discutidos seriam regulares, com taxas “de acordo com a média de mercado”, e que o agravante teve acesso às informações essenciais da operação (valor do empréstimo, juros, CET, multa etc.), inexistindo hipossuficiência ou vício informacional .

Sustenta que o agravante firmou voluntariamente “diversos contratos” e que busca, pela via judicial, furtar-se ao cumprimento de obrigações válidas, sem demonstrar fato superveniente imprevisível apto a justificar revisão (teoria da imprevisão/alteração da base do negócio). Menciona, inclusive, que o cliente possui múltiplos contratos, juntando extratos/listagens internas (constando o histórico de operações e incidência de juros), para reforçar a tese de pluralidade de vínculos obrigacionais e impossibilidade de imputar ao banco dever de “curador” do endividamento do consumidor .

Como fundamento central, o agravado invoca precedentes do STJ (REsp 1.586.910/SP e agravos correlatos), sustentando a impossibilidade de o Poder Judiciário limitar descontos em conta-corrente decorrentes de mútuo livremente pactuado, por se tratar de hipótese distinta de consignação em folha. Defende que a limitação legal dirigida ao empréstimo consignado não se aplica ao desconto em conta-corrente realizado após o recebimento da remuneração, sob pena de dirigismo contratual sem base legal e violação ao ato jurídico perfeito, além de risco de “eternização” da dívida (amortização negativa) .

No tocante à margem consignável, sustenta que: (i) apenas as consignações em folha estão sujeitas a limite percentual; (ii) a margem seria calculada sobre a remuneração “total” (bruta), e não sobre a líquida, com fundamento no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994 e no Decreto Estadual nº 4.665/2001; (iii) a pretensão autoral de limitação em 30% sobre remuneração líquida contrariaria a legislação aplicável .

O banco também diferencia empréstimo consignado em folha (regulado pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006) de operações de crédito pessoal/conta-corrente (como Banparacard e outras linhas), defendendo que somente a Cédula de Crédito Bancário consignada se submeteria às restrições do consignado, não alcançando os demais produtos com débito em conta. Acrescenta que admitir limitação generalizada equivaleria a instituir “calote” e abrir precedente nocivo, trazendo inclusive decisão judicial paradigma em caso de superendividamento para reforçar a tese de impossibilidade jurídica do pedido em situações semelhantes .

Ainda, sustenta a legalidade da capitalização de juros em cédula de crédito bancário, com apoio no art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004 e no art. 5º da MP nº 2.170-36/2001, alegando haver previsão contratual expressa de capitalização mensal. Invoca, por fim, os princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), além da Súmula 381 do STJ, afirmando que o autor não aponta abusividades específicas nas cláusulas, o que impediria revisão de ofício pelo julgador .

Ao final, requer: (i) o recebimento e juntada das contrarrazões; (ii) no mérito, o desprovimento do agravo, com manutenção integral da decisão recorrida; e (iii) a condenação do agravante em custas, despesas processuais e honorários, observadas as impugnações específicas deduzidas .

LEONI JORGE PEREIRA MARQUES por meio de seu patrono interpôs
Recurso de Agravo Interno
em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo - Id nº 11961405.

O BANPARÁ apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – Id. 12507435.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 8302033.

Considerando a petição protocolizada sob o Id. 20676619, na qual o AGRAVANTE LEONI JORGE PEREIRA MARQUES promove a juntada de documentos novos, consistentes em contracheques e extratos bancários emitidos pelo BANPARÁ, referentes ao período de janeiro a junho de 2024, com o objetivo de demonstrar a persistência de descontos mensais a título de “bloqueio empréstimo” que, segundo alega, não estariam discriminados na folha de pagamento e excederiam os limites legais.

Diante desses fatos novos determinei a intimação do Banco do Estado do Pará ora agravado por seu procurador constituído, para que se manifeste especificamente sobre os referidos documentos, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo, se for o caso, a origem, natureza e regularidade dos descontos apontados, bem como sua eventual compatibilidade com os termos contratuais e os limites normativos aplicáveis.

Além disso, considerando que se trata de dívidas antigas,
DETERMINEI
que o Banco do Estado do Pará juntasse nos autos planilha dos empréstimos ainda ativos em nome do recorrente para melhor visualização dos fatos alegados neste recurso – Id. 27369295.

O Banco do Estado do Pará apresentou manifestação conforme Id. 28160071.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Defiro o pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 98 do CPC.

II – Mérito.

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONI JORGE PEREIRA MARQUES contra decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO nº 0032457-11.2011.8.14.0301, que indeferiu tutela de urgência destinada, em síntese, a fazer cessar descontos reputados indevidos vinculados a empréstimo consignado, por ausência de comprovação suficiente quanto à origem e natureza dos débitos e, por conseguinte, por não se reputarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, determinando, ainda, a intimação do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. para prestar informações atualizadas sobre a situação contratual.

Nota-se que a tutela de urgência, de natureza cautelar ou satisfativa, exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, em regime de cognição sumária que, embora não imponha prova exauriente, reclama suporte mínimo idôneo, coerente e convergente, capaz de demonstrar, com razoável consistência, a verossimilhança da tese e a necessidade imediata da medida.

A decisão combatida indeferiu a tutela exatamente por reputar ausente, no quadro probatório então apresentado, a demonstração segura da origem dos descontos e de sua vinculação exclusiva ao empréstimo consignado discutido, valendo-se de fundamento que, longe de ser arbitrário, se amolda à lógica do ônus da prova e à cautela inerente à providência requerida, que tem potencial de interferir diretamente na dinâmica de adimplemento/execução de obrigações contratuais em curso.

No caso, a tese recursal do agravante repousa em dois pilares fáticos principais: a quitação do contrato em outubro de 2013 e a persistência de descontos clandestinos, em percentuais relevantes, após a reintegração funcional.

Ocorre que, examinados os autos do instrumento, não se evidencia lastro suficiente para afirmar, no plano da probabilidade, a quitação incontroversa do vínculo obrigacional, nem tampouco a ilicitude manifesta da sistemática de débito. Com efeito, o extrato contábil do próprio BANPARÁ relativo à operação nº 35442, com dados do contrato de 21/10/2008, aponta saldo devedor elevado e saldo de prestações vencidas em posição de 16/06/2025, além de apontamentos de prestações em atraso, o que é incompatível, ao menos prima facie, com a premissa de extinção integral da obrigação sem resíduo, e afasta a aparência de bom direito tal como articulada na peça recursal.

Ademais, o extrato de conta corrente do agravante, no período de 2025, revela créditos salariais e descontos sob rubrica “LIQUIDACAO ANTECI” em patamar equivalente a aproximadamente 30% do salário líquido creditado (“CRED SAL GOV CS”), e as informações complementares apresentadas nos autos consignam, com base nesses mesmos lançamentos, que os débitos se mantêm estritamente dentro do teto consignável de 30%, inexistindo excesso, arbitrariedade ou afronta à liminar de limitação, além de não se divisar prova produzida pelo agravante apta a desconstituir a origem contratual dos lançamentos.

Essa moldura empírica é decisiva para o deslinde do agravo, porque a tutela pretendida não se limita a reordenar forma de cobrança dentro de margem discutida, mas, conforme formulada, busca impor abstenção de “qualquer desconto” a título de empréstimo consignado, medida que, se deferida sem suporte probatório robusto, pode converter a cognição sumária em atalho decisório de alta carga satisfativa, com risco de desorganização do equilíbrio obrigacional e de criação de situação fática de difícil recomposição, sobretudo quando os próprios documentos exibem sinais de regularidade percentual e de pendência contábil.

Destaco que o ponto, aqui, não é proclamar a validade definitiva da cobrança, mas reconhecer que o agravo não traz prova suficiente para infirmar o juízo prudencial da origem, que, diante de incerteza relevante sobre a natureza dos descontos e a própria subsistência do saldo, indeferiu a medida urgente e determinou a requisição de informações atualizadas ao banco, providência instrutória compatível com a necessidade de esclarecimento técnico do vínculo.

Também
não se mostra configurado, no grau exigido para a tutela, o perigo de dano qualificado
que autorize a reforma imediata da decisão. Explico.:

Nota-se que os descontos em verba remuneratória possam, em tese, repercutir sobre o mínimo existencial, a aferição do periculum in mora, em hipóteses como a presente, não se faz por proclamação retórica, mas por demonstração concreta da irregularidade e da urgência, especialmente quando os lançamentos indicados permanecem, em princípio, contidos no patamar de 30% do salário líquido e quando o próprio juízo de origem sinaliza ausência de comprovação quanto à origem exclusiva dos débitos, justamente o ponto que demanda esclarecimento técnico-contábil a ser prestado pelo agravado.

Nesse sentido:

“Agravo
de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor – Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados – Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I – Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante – Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%.
AUSÊNCIA
DE PROVAS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em folha de pagamento uma vez que ausente dos autos prova de ter havido qualquer desrespeito ao limite de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos
seus
rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5.
Agravo
conhecido e improvido. (TJ-DF 07020399820168070000 0702039-98.2016.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 20/04/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Nessa perspectiva, a irresignação do agravante, embora compreensível sob o prisma subjetivo, não supera o óbice central reconhecido na decisão hostilizada:
a insuficiência probatória, em sede de urgência, para correlacionar, de modo seguro, a causa dos descontos ao contrato indicado e para demonstrar quitação e ilicitude manifesta.
A cognição sumária não autoriza inferências substitutivas da prova, mormente quando os documentos contemporâneos apontam, de um lado, a manutenção do percentual no teto e, de outro, a existência de saldo contábil registrado, circunstâncias que recomendam a preservação do estado decisório e a continuidade da instrução no feito originário.

Assim, inexistindo, no estado atual dos autos, comprovação suficiente dos argumentos do recorrente, deve ser preservada a decisão agravada, porquanto alinhada à técnica processual da tutela de urgência e à cautela exigida para medidas de alto impacto sobre a relação obrigacional subjacente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, por ausência de comprovação suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026